Tribunal: STF
Processo: HC 246367
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus nº 922.621, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE POSTO EM LIBERDADE NO CURSO DO PROCESSO. DATA-BASE PARA FINS DE BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, nos casos em que o apenado foi solto durante o curso do processo, e é preso para iniciar o cumprimento de pena, a data da prisão preventiva não deve ser considerada como termo inicial para a obtenção de benefícios atinentes à execução da pena. Assim, a fixação de database para benefícios pressupõe o início efetivo do cumprimento da pena. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o juízo da execução penal indeferiu o pleito defensivo de alteração da data-base para progressão de regime.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs agravo em execução. Contudo, o Tribunal de origem manteve o entendimento do juízo a quo.



    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente pelo Relator. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente writ, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da pretensão do paciente.



    Argumenta que “a data-base para a progressão de regime tem que ser alterada para a data da primeira prisão”. Alega que “o constrangimento ilegal se recai no fato de que quando foi posto em liberdade, foi em razão da absolvição. E quando preso, foi em razão da reforma perante o Tribunal de Justiça em sede de apelação criminal. Assim, nesse período (soltura e prisão) o paciente não cometeu nenhum crime. Dessa forma, não é crível deixar como data-base a data da última prisão, pois será descontada da pena total o período em que ficou preso em flagrante até a soltura (absolvição)”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram ictu oculi os requisitos relevantes do pedido, REQUER-SE: 



    1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação acima. 



    1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 



    1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 



    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Não obstante, os esforços perpetrados pelo ora agravante, não verifico fundamentos suficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho. 



    O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de alteração da data-base para os benefícios executórios, assim fundamentando (fl. 22):



    [...]



    Consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada (fls. 41/43):



    ‘Tem-se que o apenado estava preso preventivamente no período de 30/11/2019 a 10/05/2021 (Autos de n.º 0004920- 85.2019.8.16.004), tendo sido preso novamente e em definitivo na data de 24/03/2023, conforme atestado de pena gerado pelo SEEU. 



    (...) 



    Em que pese a insurgência, encontra-se sedimentado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a data-base para concessão de benefícios executórios deve ser a data da última prisão ou do cometimento da última falta grave. Veja-se: 



    (...) 



    Analisando o caso em tela, observa-se que o sentenciado foi preso em 24/03/2023, após ter sido dado cumprimento no mandado de prisão expedido nos autos, a qual deve ser considerada como data-base. Cumpre salientar que os precedentes desta Corte de Justiça entendem, em consonância ao entendimento do STJ, que deve ser fixada como data-base para fins de concessão de benefícios executórios a data da última prisão. 



    (...) 



    Ante o esposado, revela-se escorreita a decisão recorrida, devendo ser mantida a data de 24/03/2023 para obtenção de benesses executórias, considerando que se trata de data da última prisão do condenado.’



    Conforme se verifica, os entendimentos das instâncias ordinárias estão de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, pois, nos casos em que o apenado foi solto durante o curso do processo, e é preso para iniciar o cumprimento de pena, a data da prisão preventiva não deve ser considerada como termo inicial para a obtenção de benefícios atinentes à execução da pena. Assim, a fixação de data-base para benefícios pressupõe o início efetivo do cumprimento da pena. 



    Nesse sentido (grifamos):



    [...]



    Observa-se que o recurso não traz argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



      Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE: ÚLTIMA PRISÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A data-base para a concessão de benefícios na execução da pena é a da última prisão efetuada. Precedentes. 2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de garantir-se ao condenado a detração do período em que esteve preso cautelarmente, mas, caso este período seja descontínuo, intercalado com o gozo de liberdade provisória, a data-base deve corresponder ao dia do último recolhimento ao cárcere . 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 230.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 3/11/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 227.320-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 9/6/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDECIDA AO PACIENTE, QUE PERMANECEU OITO ANOS EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA, SEM PREJUÍZO DE QUE O PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA COMPUTADO PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 42 DO CP). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 221.296-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/2/2023)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente